Tribunal: STF
Processo: AR 2420
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 485, V, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a Lei Complementar 51/1985 - que trata da aposentadoria do servidor público policial - foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, de modo que ausente omissão legislativa a respeito da aposentadoria especial dos policiais militares estaduais. Precedentes do STF. 2. Ausente, nesse contexto, a violação dos preceitos legais e constitucionais apontada na inicial desta ação, inviável concluir pela procedência do pedido de corte rescisório.



    Agravo regimental conhecido e não provido.